Tribunal: STF
Processo: HC 216814
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROVENIENTE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (INC. XLIII DO ART. 5º). ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.446/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Juízo da Execução Penal indeferiu pleito voltado ao afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico, com a retificação do cálculo da pena, para fins de progressão de regime.  



    4. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao recurso.



    5. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que, após a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 1990, pela Lei nº 13.964, de 2019, não subsiste a natureza hedionda do delito de tráfico de drogas. Afirma que, ante a lacuna legislativa, há de prevalecer o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, de modo que a progressão de regime deve observar os percentuais relativos aos delitos comuns.



    7. Pretende, liminarmente, expedição de alvará de soltura ou liberdade provisória com monitoração eletrônica e, no mérito, o afastamento da hediondez equiparada do tráfico de drogas, retificando-se o cômputo do requisito objetivo para a progressão de regime.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, entendeu inviável o afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas para fins de progressão de regime, ao fundamento de que a equiparação a crime hediondo decorre de previsão constitucional. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    ”(...) O agravante pretende a reforma da r. decisão para reconhecer que o crime de tráfico de drogas não é hediondo “para efeitos de progressão de regime”. 



    Não lhe assiste razão. 



    O delito de tráfico de drogas – tipificado pelo artigo 33 da nº Lei 11.343/06 – é equiparado a hediondo desde a vigência da Constituição Federal de 1988. 



    Isso resulta evidente a partir do momento em que a Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XLIII, elenca o tráfico de drogas e os crimes hediondos como inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, nos seguintes termos: 



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) XLIII- a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.” 



    Depois disso, a Lei de Crimes Hediondos (L. 8.072/90) regulamentou essa norma em seu artigo 2º, que originariamente tinha a seguinte redação: 



    “Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 



    I - anistia, graça e indulto; 



    II - fiança e liberdade provisória. 



    § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. 



    § 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. 



    § 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.” 



    Desse modo, é evidente que foi a Constituição Federal que equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo. 



    Tanto é assim que há muito os Tribunais Superiores se referem ao tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo, e essa equiparação não cessou com a promulgação do Pacote Anticrime (vigente desde 23/01/2020).



    (...)



    Então, o fato de a Lei 13.964/2019 ter revogado o artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 não significa que tenha afastado a hediondez conferida, por equiparação, ao tráfico de drogas. 



    Aliás, a corroborar essa conclusão, há o fato de que a referida lei afastou, de forma expressa, somente a hediondez do tráfico privilegiado (como já entendia a jurisprudência).



    O artigo 112, §5º foi incluído à Lei de Execução Penal pela referida Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) com a seguinte redação: 



    “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.” 



    Portanto, mesmo após o advento do “Pacote Anticrime”, o tráfico de drogas (não privilegiado) continua a ser equiparado a crime hediondo.” (e-doc. 2, p. 53-54; grifos nossos).



    9. A visão foi reafirmada no acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão do Relator pelo não conhecimento do habeas corpus. Confira-se:



    “A decisão agravada não conheceu do habeas corpus porque a decisão do Tribunal está de acordo com a jurisprudência do STJ de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como o de tortura e o de terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que a Lei n. 13.964/2019 e a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 afastaram a equiparação do tráfico ilícito de entorpecentes a delito hediondo." (e-doc. 7, p. 2; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reparada. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com o entendimento do STF no sentido de que a equiparação do delito de tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos não decorre de previsão legal, mas da própria Constituição da República, a qual prevê em seu art. 5º, inc. XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 215.771-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2 º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.182-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022, grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame a pretensão nela deduzida. Precedentes: HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.789-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022, grifos nossos).



    11. Desse modo, não prospera o argumento de que a revogação pela Lei nº 13.964, de 2019 do § 2º, do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos tenha retirado o caráter hediondo, constitucionalmente previsto, do crime de tráfico de drogas.



    12. Cumpre ressaltar, ainda, que a Lei nº 13.964, de 2019, que incluiu o § 5º no art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a hediondez apenas do denominado tráfico privilegiado, na forma do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Essa alteração legislativa, por outro lado, confirma a manutenção da hediondez, para fins de progressão, do delito de tráfico previsto no caput do tipo penal. 



    13. Por fim, estando o paciente em cumprimento de pena em razão da prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei de Drogas, de rigor que o cálculo da sua progressão de regime siga os critérios estipulados no art. 112, incs. V a VIII, da Lei de Execução Penal, conforme o caso.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator